Tribunal: TJSP
Processo: 1502503-81.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso ministerial que visa o reconhecimento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Recurso da defesa que visa a aplicação da pena base em seu mínimo legal, a redução da fração de aumento aplicada em razão da incidência da agravante da reincidência e a fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação adequada. Prova da

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso ministerial que visa o reconhecimento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Recurso da defesa que visa a aplicação da pena base em seu mínimo legal, a redução da fração de aumento aplicada em razão da incidência da agravante da reincidência e a fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu revel.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos. Crime cometido durante o gozo de beneficios concedidos durante execução de pena anterior. Aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência – exasperação da pena em 1/6. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa. Causas de aumento ou de diminuição da pena – inexistentes.
3. Manutenção do regime inicial semiaberto. Quantum da pena que, somado à reincidência do réu, permitem a fixação do regime inicial intermediário.
4. Reincidência que a afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso da defesa conhecido e improvido.